Tribunal: STJ
Processo: 0000497-62.2025.8.26.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089423 - SP
(2025/0357860-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: AMILK YURI SILVA DE JESUS
ADVOGADA
: TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial da defesa.
2. A controvérsia consiste em verificar se as razões do agravante
demonstram o desacerto do fundamento utilizado pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
3. Correta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, pois, assim como o
julgador não pode decidir de maneira genérica, também não se admite
que a parte, ao pretender a reforma de uma decisão judicial, limite-se a
alegações vagas ou retóricas, sem densidade argumentativa.
4. No caso, a defesa não demonstrou, de forma analítica, a
desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para a
revisão da conclusão adotada pela instância ordinária. A simples
assertiva de que não se pretende o reexame de provas é insuficiente para
contestar a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Tal deficiência
compromete a dialeticidade recursal e impede o conhecimento do
agravo em recurso especial.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0728cda8-40da-4681-bf4f-021c303a7d26

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0728cda8-40da-4681-bf4f-021c303a7d26

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089423 - SP
(2025/0357860-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: AMILK YURI SILVA DE JESUS
ADVOGADA
: TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial da defesa.
2. A controvérsia consiste em verificar se as razões do agravante
demonstram o desacerto do fundamento utilizado pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
3. Correta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, pois, assim como o
julgador não pode decidir de maneira genérica, também não se admite
que a parte, ao pretender a reforma de uma decisão judicial, limite-se a
alegações vagas ou retóricas, sem densidade argumentativa.
4. No caso, a defesa não demonstrou, de forma analítica, a
desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para a
revisão da conclusão adotada pela instância ordinária. A simples
assertiva de que não se pretende o reexame de provas é insuficiente para
contestar a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Tal deficiência
compromete a dialeticidade recursal e impede o conhecimento do
agravo em recurso especial.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:06
Código de Controle do Documento: 16109c2d-3cf2-4f36-93d0-786a6609d98e

AMILK YURI SILVA DE JESUS agrava da decisão monocrática
proferida pela Presidência deste Superior Tribunal de Justiça.
Consta dos autos que o condenado requereu a unificação das suas penas
e o reconhecimento de continuidade delitiva na fase da execução. O pleito foi
indeferido pelas instâncias ordinárias. Sobreveio decisão de inadmissão do recurso
especial, o que motivou a interposição de agravo em recurso especial, não
conhecido, pois a defesa não refutou o fundamento da Súmula n. 7 do STJ.
Neste regimental, a parte alega que a questão federal foi devidamente
delineada no recurso especial e que a matéria está prequestionada. Aduz que, ao
indicar que não pretende o reexame de provas, contestou a incidência da Súmula n.
7 do STJ.
Requer, ao final, que seja conhecido o agravo e admitido o recurso
especial interposto.
VOTO
Mantenho o pronunciamento da Presidência desta Corte e a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, pois, assim como o julgador não pode decidir de maneira
genérica, também não se admite que a parte, ao pretender a reforma de uma
decisão judicial, limite-se a alegações vagas ou retóricas, sem densidade
argumentativa.
Na origem, o juiz e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
indeferiram o pedido de unificação das penas, em continuidade delitiva, uma vez
que os roubos "praticados pelo agravante revelam tratar-se ele de um criminoso
" (fl. 624, destaquei).
habitual
Constou do acórdão estadual que não estão caracterizados os requisitos
objetivos do
do CP, uma vez que o "delitos foram praticados em datas e
art. 71
situações diferentes, com intervalos significativos entre eles, em bairros distantes e
variados e em concurso com diferentes pessoas". Não houve, em tais atos,
" (fl. 623, destaquei), pois
aproveitamento algum de conduta anterior
o sentenciado "cometeu os crimes com e sem emprego de arma de fogo, com e
Documento eletrônico VDA55902763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:06
Código de Controle do Documento: 16109c2d-3cf2-4f36-93d0-786a6609d98e

sem concurso de pessoas, em locais diferentes, com intervalo de dias entre eles
", tudo "a demonstrar que as condutas não seguiram o mesmo contexto fático" (fl.
624, grifei).
A defesa indicou a violação do
do CP no recurso especial,
art. 71
inadmitido ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. No agravo em recurso
especial, reiterou a pretensão.
Contudo, não basta, para apontar o desacerto do fundamento adotado
pelo Tribunal de origem, a mera afirmação genérica de que o recurso especial não
demanda reexame de provas. O recorrente deixou de delimitar, de forma analítica,
qual seria a efetiva
suscitada no reclamo que, sem a
questão de direito
necessidade de afastar as premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido, permitiria
o reconhecimento do liame subjetivo entre os roubos e a prática das subtrações em
semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e
.
modo de execução
Tal deficiência impede o acolhimento da insurgência. Está correto o
pronunciamento da Presidência deste Superior Tribunal, uma vez que, "nos termos
do III, do CPC e do parágrafo único, I, do
Regimento Interno
art. 932, art. 253,
desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que 'não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'" (fl. 757).
Com efeito, "em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da
" (fl. 758).
Súmula n. 182/STJ
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA55902763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:06
Código de Controle do Documento: 16109c2d-3cf2-4f36-93d0-786a6609d98e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0357860-6
AREsp 3.089.423 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004976220258260026 00037912920158260041 37912920158260041
4976220258260026 497622025826002600037912920158260041
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMILK YURI SILVA DE JESUS
ADVOGADA
: TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Unificação de Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AMILK YURI SILVA DE JESUS
ADVOGADA
: TAINÁ SUILA DA SILVA - SP375399
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449218344458209@
2025/0357860-6 - AREsp 3089423 Petição : 2025/0122659-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:05
Código de Controle do Documento: 43E3D6FD-EF8E-42D9-9F57-1238C5A5FDD6